Tribunal: CARF
Processo: 10880.903753/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CANCELAMENTO.
A Per/DComp regularmente entregue produz efeitos na ordem jurídica, uma vez que para afastá­la deve ser cancelada no modo, no tempo e na forma prescritos em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903753/2009-19
ACÓRDÃO
1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JSL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CANCELAMENTO.
A Per/DComp regularmente entregue produz efeitos na ordem jurídica,
uma vez que para afastá-la deve ser cancelada no modo, no tempo e na
forma prescritos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 16-
45.259, proferido em 28 de Março de 2013 pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I- SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar através do PER/ DCOMP n°
22769.29206.301204.1.3-04-1304 crédito de IRRF referente ao período de apuração de abril de
2002, no valor original de R$ 998,14 com débitos de IRRF, no valor de R$ 1.088,62 e R$ 154,46,
respectivamente, relativo aos períodos de apuração de abril de 2002 (4a semana) e maio de 2002
(1a semana).
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 816118168 no
dia 19/01/2009, cujo teor segue abaixo (e-fls. 7/10):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 998,14.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/01/2009.
PRINCIPAL MULTA JUROS
735,70 147,14 755,4 0
(...)
Para verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, na Opção Serviços ou através de certificação digital
na opção e-CAC, assunto PER/DCOMP Despacho Decisório.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
3
Noticiou a Contribuinte que apresentou o PER/DCOMP de n°
22769.29206.301204.1.3-04-1304, por meio do qual o crédito de IRRF relativo ao período de
apuração de abril de 2002, no valor original de R$ 998,14, teria sido utilizado para compensar com
supostos débitos de IRRF, no valor de R$ 1.088,62 e R$ 154,46, relativo aos períodos de apuração
de abril de 2002 (4a semana) e maio de 2002 (1a semana).
Informou que a fiscalização proferiu despacho decisório pela não-homologação da
compensação, sob o fundamento de que o referido crédito já teria sido utilizado para compensar
suposto débito tributário no mesmo período e em valor equivalente.
Esclareceu que por equívoco, elaborou PER/DCOMP, no entanto os débitos
registrados no documento eletrônico de compensação não foram compensados com o crédito de
IRRF relativo ao período de apuração de abril de 2004, no valor original de R$ 998,14.
Destacou que por um lapso, não realizou o cancelamento do PER/DCOMP, vez que
as compensações não ocorreram.
Pontuou que conforme pode-se observar da DCTF da empresa relativa ao 2°
trimestre de 2002, nenhum débito de IRRF foi compensado na 4° semana de abril de 2002 e 1°
semana de maio de 2002.
Ressaltou que a partir da DCTF constata-se que os débitos apontados no
PER/DCOMP não foram objeto de compensação com o crédito de IRRF do período de apuração de
abril de 2004.
Defendeu que valores apontados não podem ser objeto nem de compensação nem
de cobrança pelo fisco.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de informidade; que seja cancelado o
PERDCOMP; por fim que seja cancelada a cobrança realizada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-45.259/DRJ/SP1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 138/145).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 149/155), cujo teor segue abaixo em síntese:
“Ilustríssimo Senhor Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF
Processo n° 10880.903753/2009-19

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
4
JSL S/A, atual denominação de JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A (doc. incluso), já
qualificada, por seu advogado infra-assinado(doc. incluso), nos autos do processo
em epígrafe, não se conformando, data venha, com o v. acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita de Julgamento em São Paulo-1 (acórdão n° 16-
45.259), por meio do qual foi rejeitada a manifestação de inconformidade
apresentada, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., com fundamento no
art. 33 do Decreto n° 70.235/72, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO,
consoante as inclusas razões.
Por oportuno, a Recorrente informa que, por ocasião do julgamento do presente
recurso, realizará sustentação oral, razão pela qual postula sejam seus patronos
intimados da designação do julgamento.
Termos em que
pede a juntada.
São Paulo, 10 de junho de 2013.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: JSL S/ A (atual denominação de Julio Simões Logística S/ A)
Emérito Conselheiro Relator,
Colenda Turma Julgadora,
Síntese dos fatos e da r. decisão recorrida
1.
Trata-se
de
PER/
DCOMP
realizado
pela
Impugnante
-
de
n°
22769.29206.301204.1.3-04-1304-, por meio do qual o crédito de IRRF relativo ao
período de apuração de abril de 2002, no valor original de R$ 998,14 (novecentos
e noventa e oito reais e quatorze centavos), teria sido utilizado para compensar
com supostos débitos de IRRF, no valor de R$ 1.088,62 (um mil, oitenta e oito
reais e sessenta e dois centavos) e R$ 154,46 (cento e cinquenta e quatro reais e
quarenta e seis centavos), respectivamente, relativos aos períodos de apuração
de abril de 2002 (4 a semana) e maio de 2002 (1a semana).
2. 0 Auditor Fiscal responsável pela análise do apontado PER/DCOMP proferiu
despacho decisório pela não homologação da compensação, pois, de acordo com
a referida autoridade administrativa, o apontado crédito já teria sido utilizado
para compensar suposto débito tributário no mesmo período e em valor
equivalente.
3. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou os seguintes
fundamentos:
(i) a Recorrente, por um equívoco, elaborou o documento eletrônico de
compensação (PER/DCOMP), porque os débitos ali registrados não foram
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
5
compensados com o crédito de IRRF relativo ao período de apuração de abril de
2004, no valor original de R$ 998,14 (novecentos e noventa e oito reais e quatorze
centavos). Na realidade, a manifestante, por um lapso, não realizou o
cancelamento do PER/DCOMP porque, de fato, as compensações NÃO
OCORRERAM.
(ii) conforme se pode observar da anexa DCTF da manifestante do 2° trimestre de
2002 (doc. 06 anexado com a manifestação de inconformidade), consta a
informação de que nenhum débito de IRRF foi compensado na 4a semana de abril
de 2002 (p. 08 — fls. 51 dos autos) e na 1a semana de maio de 2002 (p. 09 — fis.
52 dos autos);
(iii) ou seja, a partir da DCTF da Recorrente constata-se que, de fato, os débitos
apontados no PER/DCOMP não foram objeto de compensação com o crédito de
IRRF do período de apuração de abril de 2004. Consequentemente, os apontados
valores não podem ser objeto nem de compensação nem de cobrança pelo fisco.
4. Sobreveio a r. decisão recorrida, por meio da qual a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente foi julgada improcedente. In
verbis:
(...)
Razões para reforma da r. decisão recorrida-
5. O posicionamento adotado na r. decisão recorrida, com a devida vênia, não
pode subsistir.
6. Ainda que exista procedimento específico para o cancelamento do
PER/DCOMP, as autoridades administrativas - incluindo as autoridades julgadoras
no âmbito do processo administrativo fiscal - não podem deixar de ignorar a
ineficácia do ato de compensação pela comprovada inexistência do débito a ser
compensado, ainda que o contribuinte não tenha efetuado o cancelamento do
pedido administrativo dentro do prazo previsto na legislação.
7. O despacho decisório e a decisão recorrida, se mantidos, implicarão a cobrança
de um crédito tributário inexistente, que não foi constituído pelo contribuinte
pela via do autolançamento.
8. O efeito da não homologação da compensação é a cobrança do débito
tributário que foi compensado com crédito não reconhecido.
Mas se não há débito a ser compensado, não há compensação que possa ser
objeto de não homologação e, consequentemente, não há dívida a ser cobrada
pelo Fisco.
9. Essa realidade, com a devida venia, não pode deixar de ser considerada, a
despeito de a Recorrente não ter efetuado, por um lapso, o PER/DCOMP que ela
indevidamente transmitiu através do sistema eletrônico.
10. Feita esta breve explanação, verifica-se o seguinte no caso em tela:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
6
(i) de acordo com a informação transmitida por meio do PER/DCOMP
22769.29206.301204.1.3.04-1304 (fls. 1/3 dos autos), o débito objeto do
procedimento de compensação corresponderia débitos de IRRF, no valor de R$
1.088,62 [valor originário de R$ 642,90] e R$ 154,46 [valor originário de R$ 92,80],
respectivamente, relativos aos períodos de apuração de abril de 2002 (4 a
semana) e maio de 2002 (1a semana);
(ii) analisando-se a DCTF transmitida pela Recorrente à então Secretaria da
Receita Federal, p. 8 e 9 (fls. 51 e 52), os únicos valores declarados pela
Recorrente de IRRF corresponderam aos débitos nos valores de R$ 19,89, código
da receita 0561-1 (4a semana de abril de 2002) e de R$ 733,05, código da receita
0561-1 (1 a semana de maio de 2002);
(iii) referidos débitos declarados em DCTF foram quitados através de guias DARF
(doc. 01), cujos comprovantes pede venia a Recorrente para anexar com o
presente recurso, em atenção ao princípio da verdade material. Ou seja, os únicos
débitos de IRRF apurados pela Recorrente para os referidos períodos de apuração
foram quitados por meio de DARFs!!!
11. A DCTF é o documento pelo qual o contribuinte declara e confessa a existência
de débito tributário em favor do Fisco.
12. Se a Recorrente, na DCTF por ela transmitida, não constituiu os débitos que
foram informados em PER/DCOMP, a autoridade administrativa nunca poderia
considerar a compensação como não homologada, porque sequer foi realizada a
compensação. E a autoridade julgadora não poderia julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
13. Sequer houve declaração válida de compensação passível de ensejar a
aplicação da regra prevista no §2° do art. 74 da Lei 9.430/96, verbis: "§2° A
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação." Em outras
palavras:
não há, no caso em tela, a existência de dívidas indevidamente compensadas
capazes de gerarem a não homologação da compensação e a respectiva cobrança
.
14. É por meio da DCTF que o contribuinte declara a apuração dos tributos por ele
devidos nos períodos de apuração identificados, não se tratando de documento
meramente informativo, fazendo parte do procedimento de lançamento dos
tributos por homologação.
15. As declarações feitas pelo contribuinte em DCTF só poderiam ser
questionadas mediante prévio e regular procedimento de fiscalização, sendo, por
tal motivo, absolutamente inconsistente a afirmação da autoridade julgadora de
que "em razão de os valores dos débitos indevidamente compensados na DCOMP
não serem iguais aos declarados em DCTF, nada garante que aqueles (DCOMP)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
7
estejam compreendidos nestes (DCTF), fato que se houvesse ocorrido poderia
configurar elemento de prova favorável à Manifestante.".
16. A DCTF, assim, é suficiente à constatação de que o PER/ DCOMP,
independentemente de seu cancelamento pela Recorrente, não gerou qualquer
efeito, pois não há a existência de débito devidamente declarado pela Recorrente
que teria sido quitado por meio da DCOMP 22769.29206.301204.1.3.04-1304.
17. Constitui ônus do Fisco, e não do contribuinte, nos termos dos arts. 149 e 150
do CTN, verificar o correto procedimento de apuração do tributo devido. Diante
disso, tendo o contribuinte efetuado as declarações, nos termos da legislação,
competiriam ao Fisco, e não ao contribuinte, constatar se as apurações refletidas
em sua DCTF estaria correta.
18. Nesse sentido, a autoridade julgadora recorrida não poderia exigir da
Recorrente que ela comprovasse, por meio de sua escrituração contábil, a correta
apuração da IRRF no período de apuração relativo a 4a semana de abril e a 1a
semana de maio de 2002 para verificar se, de fato, não havia débitos a serem
compensados. Sob o pretexto de apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte, a autoridade julgadora agiu como agente
fiscalizador, o que, com a devida venia, não é sua competência funcional.
19. Consequentemente, restam absolutamente válidos os fundamentos
apresentados pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, pedindo-
se venia para que V. Sas. se reportem ao item 3 deste recurso.
20. Importante assentar, por fim, que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais reconhece a ampla aplicação do princípio da verdade material no que
tange ao reconhecimento do direito creditório. Nesse sentido:
(...)
Pedido
21. Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso para, em
reforma à r. decisão recorrida, acolher a manifestação de inconformidade
apresentada, tornando sem efeito (i) o PER/ DCOMP 22769.29206.301204.1.3.04-
1304 e, consequentemente, (ii) a cobrança em decorrência do despacho decisório
que não homologou a compensação que, como acima comprovado, não foi
realizada.
ITA SPERATUR!
São Paulo, 10 de junho de 2013.
(...)”.

ACÓRDÃO CARF n°. 1001.001.941

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
8
A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF por
unanimidade de votos, não conheceu o recurso voluntário, proferindo no dia 24/08/2020, o
Acórdão n°. 1001.001.941 (e-fls. 206/212), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela
declarados pela própria contribuinte.
Assim, não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não
se verifica a instauração da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve ser
conhecido.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da
transmissão) era previsto no Art. 61, da IN no 460/2004, “in verbis”:
(...)
Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente
instrumentalizado pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a
revisão dos créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita
Federal, procedimento este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela
Portaria RFB no 719/2016, conforme observa-se no Art. 1o:
(...)
Portanto, entendo que o presente Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
(...)”.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte inconformada com o teor do acórdão n°. 1001.001.941 interpôs
recurso especial (e-fls. 222/248) pleiteando que seja dado provimento ao recurso para que seja
decretada a nulidade do acórdão recorrido e que seja determinado o retorno dos autos à instância
a quo para conhecimento e julgamento do recurso voluntário interposto em seu mérito.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
9
A 1a Câmara da 1. Seção de Julgamento proferiu despacho dando seguimento ao
recurso especial interposto (e-fls. 314/320).

CONTRARRAZÕES PGFN

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que seja negado provimento ao recurso especial (e-fls. 322/333).

ACÓRDÃO n°. 9202.010.994- CSRF

A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos,
conheceu o Recurso Especial interposto pela Contribuinte (e-fls. 337/343), dando-lhe provimento
anulando o acórdão recorrido e determinando o retorno dos autos à instância a quo para que seja
analisado no mérito, o pedido de cancelamento do PER/DCOMP formulado.

JULGAMENTO

Insta destacar, que após determinação da CSRF, o processo foi distribuído a minha
relatoria para julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório- Retorno dos Autos determinado pela CSRF

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
10
Insta destacar, que a 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais determinou
“o retorno dos autos à instância a quo para que seja analisado no mérito, o pedido de
cancelamento do PER/DCOMP formulado”.
Pois bem.
No caso sob em exame, a Contribuinte pleiteou através do PER/DCOMP de n°
22769.29206.301204.1.3-04-1304, a compensação de débitos de IRRF, nos valores de R$ 1.088,62
e R$ 154,46, relativo aos períodos de apuração de abril de 2002 (4a semana) e maio de 2002 (1a
semana), com crédito de IRRF relativo ao período de apuração de abril de 2002, no valor original
de R$ 998,14.
A DERAT de São Paulo- SP não homologou a compensação declarada no Per/DComp
no 22769.29206.301204.1.3-04-1304 sob o fundamento de que “a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 138/145), cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
2.13. No caso dos autos, a Manifestante limitou-se a apresentar, como prova de
suas alegações, a ausência de informação de compensação na DCTF, não trazendo
aos autos elementos de sua escrita comercial e fiscal, como por exemplo a folha
de pagamento de autônomos, ou até mesmo simples demonstrativos que
pudessem auxiliar na comprovação de que o preenchimento e envio da
Declaração de Compensação foram equivocados.
2.14. Note-se que, em razão de os valores dos débitos indevidamente
compensados na DCOMP não serem iguais aos declarados em DCTF, nada garante
que aqueles (DCOMP) estejam compreendidos nestes (DCTF), fato que se
houvesse ocorrido poderia configurar elemento de prova favorável à
Manifestante. O quadro, abaixo, mostra os valores dos débitos indevidamente
compensados e os declarados na DCTF.
(...)
2.15. Da maneira como a situação fática se apresenta, não há como descartar a
possibilidade de que a Manifestante tenha declarado, na DCOMP, valores retidos
de IRRF, realmente devidos, e, por equívoco, não os informou na DCTF.
2.16. Pesquisas nos sistemas da RFB denotam grande discrepância entre os
valores mensais (abril e maio) declarados na DIRF e na DCTF juntada aos autos, o
que confirma a impossibilidade de se dar acolhimento às alegações da
Manifestante. Os quadros, abaixo, servem de ilustração:
(...)
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
11
CONCLUSÃO
3. Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte alegou no recurso voluntário interposto (e-fls. 149/155)
que “o efeito da não homologação da compensação é a cobrança do débito tributário que foi
compensado com crédito não reconhecido. Mas se não há débito a ser compensado, não há
compensação que possa ser objeto de não homologação e, consequentemente, não há dívida a
ser cobrada pelo Fisco”.
Asseverou que os “débitos nos valores de R$ 19,89, código da receita 0561-1 (4a
semana de abril de 2002) e de R$ 733,05, código da receita 0561-1 (1a semana de maio de 2002).
Ou seja, os únicos débitos de IRRF apurados pela Recorrente para os referidos períodos de
apuração foram quitados por meio de DARFs”.
A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF não conheceu
do recurso voluntário, através do Acórdão n°. 1001.001.941 (e-fls. 206/212), cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela
declarados pela própria contribuinte.
Assim, não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não
se verifica a instauração da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve ser
conhecido.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da
transmissão) era previsto no Art. 61, da IN no 460/2004, “in verbis”:
(...)
Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente
instrumentalizado pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a
revisão dos créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita
Federal, procedimento este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela
Portaria RFB no 719/2016, conforme observa-se no Art. 1o:
(...)
Portanto, entendo que o presente Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
12
(...)”.
A Contribuinte interpôs Recurso Especial aduzindo que (e-fls. 222/231) “a
compensação transmitida no PER/DCOMP discutido nos presentes autos é absolutamente ineficaz,
uma vez que foi comprovada a inexistência do débito a ser compensado”.
Aduziu a Recorrente que “se na DCTF por ela transmitida, não constituiu o débito
que foi informado em PER/DCOMP, a autoridade administrativa nunca poderia considerar a
compensação como não homologada, porque sequer foi realizada a compensação”.
A 2. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou procedente o Recurso
Especial interposto pela Contribuinte, cujo teor do Acórdão segue em síntese (e-fls. 337/343):
“(...)
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento
para anular o acórdão recorrido, e com isso, conhecendo do recurso voluntário,
determinar o retorno dos autos à instância a quo para que, no mérito, seja
analisado o pedido de cancelamento do PER/DCOMP formulado.
(...)”.

Do Cancelamento do PER/DCOMP n°. 22769.29206.301204.1.3.04

A Contribuinte alegou em sede de manifestação de inconformidade que por
equívoco elaborou o PER/DCOMP n°. 22769.29206.301204.1.3.04, no entanto, os débitos
registrados na declaração não foram compensados com o crédito de IRRF relativo ao período de
apuração de abril de 2004, no valor original de R$ 998,14.
Ressaltou que por um lapso cometido, não realizou o cancelamento do referido
PER/DCOMP, uma vez que de fato, as compensações não ocorreram.
Por fim, pleiteou o cancelamento do PER/DCOMP n°. 22769.29206.301204.1.3.04.
bem como a cobrança em virtude da compensação não homologada, uma vez que os únicos
débitos relativos períodos de apuração de abril de 2002 (4a semana) e maio de 2002 (1a semana)
foram devidamente quitados através de DARFs.
Pois bem.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
13
Incontroverso nos autos que o crédito apontado no PERDCOMP não existe.
A própria recorrente expressamente o admitiu, tanto que sua defesa se volta
exclusivamente ao cancelamento da compensação dos débitos de IRRF relativo aos períodos de
apuração de abril de 2002 (4a semana) e maio de 2002 (1a semana), para evitar suas cobranças,
sob a alegação de que os referidos débitos não existem.
Cediço que o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no
10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, requisita a iniciativa do contribuinte, que, mediante a apresentação da Declaração
de Compensação, informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e
créditos. Este encontro de contas formalizado no PERDCOMP possui o efeito de extinção dos
débitos fiscais ali indicados, desde o momento de sua apresentação, ficando, a partir daí,
incumbido o sujeito ativo de, no prazo de cinco anos, homologar ou não o ato compensatório
praticado, findo o qual, se não efetivada qualquer apreciação, a referida compensação se resolve
pelo evento da sua homologação tácita.
Nos termos da legislação editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
regulamentação da matéria, com base na expressa autorização dada pela Lei no 9.430/96, tem-se
que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da Declaração de Compensação
enquanto está se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, o que não foi feito no caso concreto, pelo que correta a
decisão recorrida.
De fato, tendo o “pedido de cancelamento” sido efetuado somente após a ciência
da decisão da DERAT-SP, este não pode ser originariamente apreciado pelas instâncias julgadoras,
seja pela supressão de instância, seja porque a manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a não homologação do encontro de contas não constituem meios adequados
para veicular a hipótese de alegado erro.
Além disto, mesmo nos casos em que admitido o cancelamento do PERDCOMP, está
há de estar fundada em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento, nos termos da legislação pertinente (Instrução Normativa SRF no 600, de
2005).
No caso concreto, não se está diante de qualquer inexatidão material, mas sim de
alegada hipótese de erro de direito, visto que entende a recorrente não ser devedora do imposto
de renda retido na fonte, o qual ela mesma confessou no PERDCOMP em questão.
Por fim, e considerando que as informações prestadas no PERDCOMP se situam na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, e que a este caberia demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
registre-se que sequer logra a recorrente provar adequadamente o seu alegado erro.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.098 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903753/2009-19
14
Isto porque conforme bem destacado no acórdão recorrido a Contribuinte “limitou-
se a apresentar, como prova de suas alegações, a ausência de informação de compensação na
DCTF, não trazendo aos autos elementos de sua escrita comercial e fiscal, como por exemplo a
folha de pagamento de autônomos, ou até mesmo simples demonstrativos que pudessem auxiliar
na comprovação de que o preenchimento e envio da Declaração de Compensação foram
equivocados”. Ademais, analisando a situação fática tem que no PER/DCOMP n°.
22769.29206.301204.1.3.04 está regularmente confessado pela Recorrente os débitos de IRRF que
estão produzindo efeitos na ordem jurídica, uma vez que não foi pela contribuinte cancelado no
modo, no tempo e na forma prescritos em lei.
Por esta razão, a alegação da defesa na fase litigiosa de que estes débitos são
inexistentes não podem prosperar, haja vista que a Recorrente não adotou as providências
normativas pertinentes para tanto.
Por seu turno, o art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), aprovado pela a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, prevê que aos Delegados
da Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente decidir sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa
da União, e ainda decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Por fim, cabe esclarecer que o pedido de cancelamento da PER/DCOMP não pode
ser apreciado pelo CARF, devendo ser solicitado à autoridade preparadora que jurisdiciona a
Recorrente, em procedimento de revisão de ofício no âmbito da DERAT/SP.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 369
DF CARF MF
Original